Tribunal: TCU
Processo: 002.658/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1390/2020-TCU-Plenário Considerando se tratar de representação formulada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) em face de indícios de possível descumprimento, por parte dos órgãos e ramos autônomos do Poder Judiciário Federal e do Ministério Público da União (MPU), dos limites orçamentários e financeiros estabelecidos pela Emenda Constitucional (EC) 95/2016, que instituiu o Novo Regime Fiscal (NRF), também conhecido como Teto de Gastos; Considerando que o acompanhamento levado a cabo no âmbito do TC Processo 016.654/2019-6 guarda total similitude com a matéria alvo desta representação, uma vez que no escopo daquela fiscalização foram contempladas as mesmas questões ora suscitadas; Considerando que a Resolução-TCU 259/2014, em seu art. 36, caput, dispõe que processos que tenham relação de continência poderão ser apensados definitivamente, hipótese aplicável ao caso em exame; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade; apensar definitivamente os presentes autos ao processo TC Processo 016.654/2019-6 e em dar ciência deste acórdão ao representante, juntamente com a instrução (peça 6), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.658/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Justiça; Conselho Nacional do Ministério Público; Justiça do Distrito Federal e Territórios (vinculador); Justiça do Trabalho (vinculador); Justiça Eleitoral (vinculador); Justiça Federal (vinculador); Justiça Militar (vinculador); Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios; Ministério Público do Trabalho; Ministério Público Federal; Ministério Público Militar; Supremo Tribunal Federal 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Macroavaliação Governamental (SEMAG). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.